Tribunal: STF
Processo: ARE 919883
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e aos demais auxiliares da justiça, tendo em vista que não são detentores de cargo público efetivo. Precedentes.



    2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, no sentido do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EC 20/1998, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.